Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0729367-90.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JOSINALDO FONSECA DE ABREU RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOSINALDO FONSECA DE ABREU (ID 38949331) na qual formulou pedidos atinentes à execução penal, quais sejam: a) revisão geral da ação penal que resultou na condenação pelo crime de latrocínio tentado, ocorrido em 08-outubro-2017; e b) deprecação da execução para a Comarca de São Luís/MA, em razão da proximidade com familiares. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 38966562). A Defensoria Pública (ID 39394583) informou que o requerente cumpre pena total de 48 (quarenta e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Pontuou que nos autos do processo de execução SEEU n. 0003814-76.2018.8.07.0015 o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação a cada ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu: a) quanto ao pedido de revisão geral da ação penal n. 2017.15.1005481-7, analisando-se detidamente a execução penal, não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional da sentença condenatória na qual restou condenado pelos crimes dos artigos 157, §3o; 157, §2o, I e II; 157, §2o, I e II, c/c art. 14, II; todos estes do Código penal; e art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acrescentou que idêntico pedido de revisão já foi endereçado anteriormente ao juízo de origem; b) quanto ao pedido de deprecação da execução para a Comarca de São Luiz/MA, informou que tal pleito foi encaminhado ao Juízo da VEP, mas ainda não foi apreciado, razão pela qual sua apreciação nesta Instância implicaria em supressão de instância. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta ou já foram apreciados, ou ainda se encontram pendentes de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ou não possuem amparo legal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator